Tribunal: TCU
Processo: 025.475/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde FNS/Ministério da Saúde, em razão de irregularidades na documentação exigida, para a prestação de contas do Convênio n. 176/2009, celebrado com o Hospital de Caridade Dona Darcy Vargas, associação privada com sede em Rebouças/PR, tendo por objeto "Aquisição de Medicamentos na Atenção Básica em Saúde no Ambiente Hospitalar".

Inteiro teor:
Acórdão 1962/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o item "ii" do Acórdão 1020/2025-TCU-Primeira Câmara , sessão de 11/2/2025, Ata 3/2025, mantendo-se os demais termos da deliberação ora retificada, para que: Onde se lê: " ii) expedir quitação de dívida imputada solidariamente ao Hospital de Caridade Dona Darcy Vargas e à sra. Luíza Maria Semkiw de Andrade, por meio do subitem 9.3 do Acórdão 1763/2017-TCU-Primeira Câmara , [...]" Leia-se: " ii) expedir quitação de dívida imputada solidariamente ao Hospital de Caridade Dona Darcy Vargas e à sra. Luíza Maria Semkiw de Andrade, por meio do subitem 9.2 do Acórdão 1763/2017-TCU-Primeira Câmara , [...]" 1. Processo TC- Processo 025.475/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 023.700/2017-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Hospital de Caridade Dona Darcy Vargas (80.672.561/0001-76); Luíza Maria Semkiw de Andrade (XXX.918.799-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Paraná. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Mauro Augusto Dib Mertens (67.407/OAB-PR) e Bartolomeu Pereira (15.821/OAB-PR), representando Hospital de Caridade Dona Darcy Vargas. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.